Tribunal: TJBA
Processo: 8005955-21.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8005955-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s): ACORDÃO MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 80, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº. 27/1995. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO TEMA 1.150 DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE NÃO AFASTADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. A concessão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é medida excepcional, fazendo-se necessária a presença cumulativa dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso em tela. 2. Em análise não exauriente dos fatos e fundamentos aduzidos na exordial, tem-se que o inciso VI, do art. 80 da Lei Municipal nº. 27/1995 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gentio do Ouro), que prevê a vacância de cargo público em caso de concessão de aposentadoria em favor do servidor, a princípio, não ofende a Constituição. 3. Isso porque a Constituição Federal, no art. 37, §14, com a modificação promovida pela EC nº. 103/2019, também prevê a aposentadoria como forma de vacância do cargo público, vez que implica no rompimento do vínculo do servidor com a Administração Pública e, mesmo antes da alteração constitucional promovida pela referida emenda, o entendimento que prevalecia no âmbito do STF, sedimentado no julgamento do Tema 1150, era o sentido da possibilidade da edição de lei local prevendo a aposentadoria do servidor como forma de vacância, não pode ser permitida a permanência deste no mesmo cargo do qual se aposentou, sob pena em implicar em violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 4. Ressalte-se, por fim, que diferentemente do que alega a parte autora, o dispositivo da lei municipal não trata de despedida arbitrária, demissão (desligamento do servidor público em razão da prática de infração grave) e nem criou nova hipótese de perda do cargo pelo servidor público para além daquelas previstas no art. 41, §1º, da Constituição Federal, previu apenas uma forma vacância (desocupação) do cargo, em razão da concessão de aposentadoria em favor do servidor. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Medida Cautela em Ação Direita de Inconstitucionalidade nº. 8005955-21.2024.8.05.0000, em que figura como requerente a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA – FESPUMEB e, como requeridos, o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO E A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em INDEFERIR O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA